Tribunal: STF
Processo: RE 92855
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - COBRANÇA JUDICIAL HONORARIOS
ADVOCATICIOS CUMULADOS COM MULTA CONVENCIONAL. A MULTA PACTUADA NO
TÍTULO E DEVIDA JUNTAMENTE COM OS HONORARIOS DO ADVOGADO, VEZ QUE
INEXISTE VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.